Tribunal: STF
Processo: AP 1080
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, CPF nº 060.411.421-40, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 8/3/2024 e 15/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré GEISSIMARA ALVES DE DEUS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. (eDoc. 109).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, efetivada em 21/6/2024 e, no mesmo dia, realizada a audiência de custódia.



    Em 21/6/2024, a Defesa da ré requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, argumentado, em síntese, que (a) a ré está acometida de diversas comorbidades; (b) não estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva; e (c) a manutenção da prisão preventiva da requerente representa ofensa ao princípio da presunção de inocência (eDoc. 161).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente à revogação da prisão preventiva (eDoc. 181).



    Em 2/7/2024, mantive a prisão preventiva da ré (eDoc. 186).



    Em 19/8/2024, a Defesa da acusada reiterou pedido de revogação de prisão preventiva, por questão humanitária baseado em laudos médicos em anexo , informando que a ré sofre de depressão, crises de ansiedade e gastrite crônica e que sua prisão acarreta grave piora na sua saúde. Aduz que a acusada foi presa trabalhando e vinha cumprindo regularmente as cautelares impostas. Acrescenta que a ré é primária, com bons antecedentes, tem residência fixa e não comprometeu em nenhum momento a ordem pública.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 239):



    1) Requer seja revogada a prisão preventiva, tendo em vista a inexistência de pressupostos, fundamentos e requisitos para manutenção.



    2) Se diverso entendimento, requer a concessão da liberdade em face da aplicação do princípio da homogeneidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana;



    3) Caso diverso entendimento, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, como já havia sendo cumpridas rigorosamente pela ré, que nunca teve intenção de fugir, visto que foi encontrada trabalhando, fazendo um tratamento dermatológico e psicológico.



    4) Em sendo diverso o entendimento, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II do CPP.



    5) Seja expedido o competente alvará de soltura.



    6) seja ainda o Ilustre representante do Ministério Público intimado a se manifestar.



    7) Que seja revogada a prisão preventiva da ré, conforme o art. 5º,LXVI, da CF e art. 321, CPP e sejam aplicadas as medidas cautelares impostas anteriormente a ré, por questões humanitárias visto que a ré encontra-se em estado grave de depressão na prisão, já teve uma perda de 20 kg, e possui pensamentos suicidas.



    Em 17/9/2024, determinei que GEISSIMARA ALVES DE DEUS fosse submetida à junta médica oficial “para avaliação do seu quadro clínico e de sua compatibilidade o cárcere” (eDoc. 254).



    A Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio do Ofício nº 9547/2024 informou estado de saúde “regular e emagrecida, com necessidade de avaliação de suas queixas atuais de trato gastrointestinal e adequação ao tratamento, o que uma vez cumprido, demonstra a compatibilidade com o cumprimento da pena no cárcere” (eDoc. 262).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva, aguardando-se a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás para que informe se a ré está atualmente submetida a algum tratamento para o diagnóstico indicado pela Junta Médica e se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de oferecer referido tratamento.” (eDoc. 265).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    A ré GEISSIMARA ALVES DE DEUS foi condenada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. (eDoc. 129).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam manutenção da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e do acórdão condenatório deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe- 28-02-2020) HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe de 19/6/2019).



    Quanto a ausência de elementos suficientes de incompatibilidade do cárcere com a condição de saúde da ré, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “O relatório psiquiátrico apresentado indicou ser a situação de Geissimara Alves de Deus incompatível com sua manutenção no sistema prisional. O exame físico, porém, indicou que a ré ‘queixa-se de piora dos sintomas gástricos que estão também associados com sintomas descompensados das doenças psiquiátricas e desde a prisão sem uso de qualquer medicação específica, o que agravou ainda mais os sintomas dispépticos’.



    Há indicação, portanto, de que a ré não está sob tratamento ou acompanhamento médico direcionado à sua condição psiquiátrica atual. Nesse quadro, não é possível auferir a real viabilidade de sua permanência no ambiente carcerário, que dependerá de sua resposta ao tratamento medicamentoso.



    No ponto, a responsabilidade pela manutenção da integridade física do preso, nela incluída a assistência à saúde, é da administração prisional. Somente quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento, conforme regramento previsto nos arts. 14, § 2º, e 120, parágrafo único, da Lei n. 7.210/1984.



    A manifestação é pela manutenção da prisão preventiva, aguardando-se a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás para que informe se a ré está atualmente submetida a algum tratamento para o diagnóstico indicado pela Junta Médica e se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de oferecer referido tratamento.”



    Efetivamente, como ressaltado pelo Parquet, a ré não está sob tratamento direcionado à sua condição de saúde mental, o que impossibilita auferir, neste momento, a inviabilidade de sua permanência no sistema carcerário em razão do quadro de depressão e crise de ansiedade noticiado pela Defesa. Conforme destacou-se no exame clínico, a custodiada, desde a prisão, suspendeu o uso de medicamentos específicos, o que agravou os sintomas dispépticos.



    Por outro lado, não há comprovação de que estão presentes as hipóteses que autorizam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal), uma vez que a Junta Médica atestou quadro clínico regular, compatível com o cumprimento da pena no cárcere.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GEISSIMARA ALVES DE DEUS (CPF nº 060.411.421-40).



    EXPEÇA-SE ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se GEISSIMARA ALVES DE DEUS está atualmente submetida a algum tratamento para o diagnóstico indicado pela Junta Médica e se a unidade prisional ou Hospital Psiquiátrico tem condições de oferecer referido tratamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente